Tribunal: TJMT
Processo: 1006633-74.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006633-74.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ALDRE ANTONIO PEREIRA - CPF: 005.686.231-85 (AGRAVADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DPVAT – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE R$ 1.687,50 (UM MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA DIANTE DO VALOR IRRISÓRIO SE FIXADO NO PERCENTUAL LIMITE DO §2o DO ARTIGO 85, CPC – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS DECORRENTE DO DESPROVIMENTO DO APELO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §11 DO CPC - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de desprovimento do apelo interposto pela ora Agravante, com manutenção dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e majoração em sede recursal, se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC). Majoram-se, ainda, os honorários recursais (art. 85, §11o do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021